Tribunal: STF
Processo: ARE 1494887
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 4):



    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ATIVA. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Possibilidade. Artigo 40º da Constituição Federal. Reconhecimento pelo STF da mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos, determinando a aplicação integrativa da Lei nº 8.213/91. Comprovação dos requisitos exigidos pelo artigo 57 da Lei nº 8.213/91. Laudo técnico emitido pela própria Administração Pública. Concessão mantida. Integralidade e paridade ante o cumprimento dos requisitos da EC 47/05. Necessidade, contudo, de se reformar a obrigação de pagar. Abono de permanência que não pode ser cumulado com pagamento de indenização por danos materiais referente às parcelas de aposentadoria especial não percebidas. Apelado que percebeu seus vencimentos regulares durante o período a que pretende ver indenizado. Afastado o pagamento da indenização. Recurso de apelação parcialmente provido.”



    No RE (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III; 8º; 10 e 17, da CF/1988 (na redação anterior à EC 103/2019), “uma vez que, contrariamente ao que determinam tais dispositivos, concedeu-se aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres, com integralidade e paridade, à parte contrária” (Doc. 14, fl. 3). 



    Sustenta que “a parte contrária alega que faz jus à aposentadoria especial por trabalhar em condições insalubres. Ocorre que o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (Doc. 14, fl. 10). Assim, conclui que “nem toda concessão do adicional de insalubridade gera direito à aposentadoria especial.” (…) Nessa toada, “cabe à parte contrária provar que preenche os requisitos para aposentadoria especial, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de que recebe adicional de insalubridade” (Doc. 14, fl. 11). Todavia, na hipótese dos autos, “a parte contrária, no caso, não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos mencionados” (Doc. 14, fl. 15). 



    Pondera que, “a partir da EC 41/2003, o servidor público, titular de cargo efetivo, deixou de ter direito a proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar, passando a ter direito a proventos calculados nos termos do art. 40, parágrafos 1º, 3º e 17 da CF (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)” (doc. 14, fl. 15).



    Aduz que “a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à EC nº 103/19). Assim, tem-se que ou o servidor se aposenta pelas regras da aposentadoria especial (previstas no art. 40 do texto permanente da Constituição Federal e na legislação complementar) ou o servidor se aposenta com base em qualquer das demais regras” (Doc. 14, fl. 18).



    Argumenta, ainda, que “a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19 ” (Doc. 14, fl. 20).



    Requer o conhecimento e provimento do presente a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral.



    O Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 1019 por tratar de matéria diversa da ora em análise. No mais, inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “o exame de dispositivos de lei federal é inviável em sede de recurso extraordinário porque exorbita dos limites da competência da Corte Suprema constitucionalmente estabelecidos” (Doc. 19, fl. 10); e (b) incide no caso a a Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada, ressaltando, ainda, que o Juízo de origem exorbitou do juízo de admissibilidade recursal, pois compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o exame do mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 14, fls. 3-4):



    “(C) REPERCUSSÃO GERAL 



    A matéria debatida nos autos é relevante do ponto de vista econômico em virtude da possibilidade de diminuir sensivelmente o orçamento do Estado, além da questão operacional, visto que haverá, caso a decisão não seja revertida, aposentadoria no setor público de maneira precoce, de modo que a função então exercida pela parte contrária ficará desguarnecida, em evidente prejuízo ao interesse público. Enfim, o Estado ver-se-á obrigado a conceder à parte contrária benefício previdenciário sem a contraprestação laboral pelo tempo necessário. 



    A questão igualmente transcende o interesse subjetivo das partes, pois, havendo o apostilamento do tempo trabalhado como atividade insalubre para efeito de aposentadoria especial, os servidores exercerão suas funções em menos tempo do que o determinado pela Constituição Federal, sendo que mais servidores passarão à inatividade, não havendo a contraprestação pecuniária de contribuição previdenciária, causando desequilíbrio orçamentário. 



    À evidência, não se trata de discussão de matéria constitucional de interesse apenas inter partes. A quaestio juris envolve a situação de milhares de servidores públicos que, à semelhança da parte contrária, exercem atividade fazendo jus à percepção do adicional de insalubridade. 



    Cumpre destacar, ainda, que a relevância e a transcendência da questão sobressaem também em face do potencial efeito multiplicador que a manutenção do v. acórdão acarretará, estimulando milhares de servidores a ingressarem com ação idêntica. 



    Diante disso, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional. 



    No que se refere ao direito a proventos com integralidade e paridade, importa salientar que, também quanto a esse ponto, se encontra indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no Código de Processo Civil. 



    Realmente, a questão veiculada no presente recurso, qual seja, o critério de cálculo do benefício (valor dos proventos), transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, visto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional. 



    O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública. 



    A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica. 



    Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas.



    Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, visto que a decisão combatida estabelece critério de cálculo dos proventos para o serviço público diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal. 



    Diante disso, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O acórdão do Tema 139 recebeu a seguinte ementa: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Pela relevância, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI: 



    “Com efeito, a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão (art. 7º da EC 41/2003). 



    Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005). 



    Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. 



    Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que aplica “aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC nº 41, de 2003, o disposto no art. 7 da mesma Emenda”, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. Ressalte-se, ainda, que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para os professores do ensino infantil, fundamental (como na espécie) e médio. 



    De outro lado, na segunda situação, o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. 



    Sobre a matéria, Maria Sylvia Zanella di Pietro assentou que “Também tem que ser respeitada a paridade dos proventos e da pensão com os vencimentos e demais vantagens concedidos aos servidores em atividade, seja para os benefícios já concedidos na data da Emenda Constitucional nº 41/03, seja para os que já completaram os requisitos para obtenção da aposentadoria ou da pensão nos termos do art. 3º. A Emenda Constitucional nº 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16-12-98 (data da entrada em vigor em Emenda nº 20/98) e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda nº 41/03 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.” 



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o arresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.” 



    No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que “em se tratando de servidor que comprovadamente ocupa o cargo desde 1992 e cuja contagem de tempo de exercício supera os 25 anos, inevitável seja-lhe aplicada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 590.260, segundo a qual ‘os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’” (Doc. 12, fl. 10).



    Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.237.3456-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.310.709- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.115.060 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente